Tribunal: TJDFT
Processo: 0703419-81.2025.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Processual civil. Ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária. Contrato. Exibição. Garantia. Contratação. Comprovação. Mora. Constituição. Pressuposto processual. Notificação premonitória. Medida realizada (DL no 911/69, art. 2o, § 2o). Pedido. Formatação em consonância com a causa de pedir. Emenda. Determinação. Comprovante de registro de propriedade do veículo junto ao departamento de trânsito. Anotação do gravame no certificado de registro do veículo. Comprovação do registro em nome do obrigado fiduciário. Desnecessidade. Exigência dissonante da regulação legal. Condição não disposta pelo legislador especial. Modulação do pedido. Desnecessidade. Resolução afeta ao mérito. Teoria da asserção. Extinção sem julgamento do mérito. Descabimento. Tutela provisória de urgência. Formulação em ambiente recursal. Dedução no apelo. Conhecimento. Inviabilidade. Apelo provido. Sentença extintiva cassada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, lastreada nos artigos 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, indeferira a petição inicial e extinguira, sem resolução do mérito, a ação de busca e apreensão, sob a ótica de que a autora incorrera em inércia no cumprimento de diligência destinada à emenda da inicial.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da subsistência do vício imputado à inicial, isto é, se a subsistência do registro do automóvel financiado e objeto da garantia fiduciária contratada em nome de terceiro constituir-se-ia em óbice intransponível ao prosseguimento do trâmite da ação de busca e apreensão, conquanto a transmissão da titularidade do bem e anotação do gravame estivessem contratualmente afetados ao obrigado fiduciário.
III. Razões de decidir
3. Consubstancia verdadeiro truísmo que a tutela provisória de urgência da espécie antecipatória destina-se a assegurar o direito ou o resultado útil do processo, desde que satisfeitos os requisitos alinhados pelo legislador como indispensáveis a essa resolução por encerrar nítida sumariedade processual conservativa, em regra, restritiva de direito, antes do implemento da solução de mérito, e que a sentença é o ato do Juiz que coloca termo ao processo, resolvendo ou não o mérito da pretensão deduzida (CPC, arts. 203, § 1o, 300, caput e § 3o), emergindo desses institutos a apreensão de que é jurídica e materialmente inviável a desqualificação do provimento sentencial, com a concessão de tutela provisória dissonante ao nele resolvido em razão de pedido veiculado no ambiente do próprio recurso de apelação, porquanto, conquanto abstratamente viável, demanda a formulação em observância à ritualística indicada pelo legislador (CPC, arts. 299 e 1.012, §§ 2o e 3o).
4. Consoante o pontuado pelo legislador especial, a pretensão formulada em ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária deve vir aparelhada com o contrato do qual emerge a garantia fiduciária de forma a ser apreendida sua consumação e o seu objeto e a comprovação de que o obrigado fiduciário fora formal e eficazmente constituído em mora no molde exigido, não consubstanciando a comprovação do registro do gravame derivado da garantia no certificado de propriedade do veículo ofertado em garantia que faz o objeto da lide nem que está registrado em nome do obrigado fiduciário pressupostos processuais, pois no âmbito subjetivo dos litigantes o simples aperfeiçoamento do contrato é suficiente para irradiar seus efeitos e conferir eficácia à garantia fiduciária (Decreto-lei no 911/69, art. 2o).
5. Apurado que a contratação da garantia fiduciária está plasmada no instrumento negocial exibido e a mora do devedor fiduciário devidamente comprovada, estando a ação regularmente aparelhada com os documentos necessários ao seu regular processamento em conformidade com a lei que regula a espécie e que as deficiências imprecadas à petição inicial não subsistem, pois derivadas de premissas não coadunadas com a natureza do pedido e do relacionamento que enlaça os litigantes, o não atendimento, pela parte autora, das determinações direcionadas não enseja a extinção da demanda, que deve ser devidamente processada e resolvida, ensejando, em subserviência ao devido processo legal, a cassação da sentença terminativa de forma a ser viabilizada sua apreciação.
6. Consubstanciando truísmo que o legislador processual encampara a teoria da asserção, resultando que as condições da ação devem ser aprendidas em conformidade com a argumentação desenvolvida pela parte autora, relegando-se para o juízo de mérito a apreensão do aduzido sob o prisma do comprovado, de molde a ensejar ou não o acolhimento do pedido, não é permitido ao juiz, reputando improcedente determinada pretensão agregada ao pedido, determinar que seja ilidida, e, não atendida a determinação, extinguir o feito sob o prisma da inaptidão técnica da peça inicial, pois implica essa resolução negativa de prestação jurisdicional por encerrar decisão tangente ao mérito travestida de controle de admissibilidade da ação.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.